Tribunal: STF
Processo: MS 40141
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA NA FASE DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança. O agravante sustenta nulidade do procedimento sob alegação de que não foi regularmente notificado para prestar informações na fase inicial da Reclamação Disciplinar, pois a comunicação ocorreu apenas por e-mail institucional, sem comprovação de recebimento.



    II. Questão em discussão



    2. As questões controvertidas nos autos são: (i) verificar se a notificação eletrônica realizada na Reclamação Disciplinar atende aos requisitos regimentais; e (ii) determinar se a ausência de confirmação do recebimento da notificação por omissão imputável ao impetrante invalida o ato administrativo impugnado.



    III. Razões de decidir



    3. A notificação eletrônica na fase de Reclamação Disciplinar é válida, pois segue o art. 76, caput, do Regimento Interno do CNMP, que prevê essa comunicação como faculdade do Corregedor Nacional.



    4. O art. 41, § 1º, III, do RICNMP determina a preferência pelas intimações eletrônicas, presumindo-se válida a comunicação enviada ao endereço eletrônico cadastrado no sistema processual. 



    5. A indisponibilidade temporária de acesso ao e-mail institucional decorreu exclusivamente de conduta omissiva do próprio agravante, que deixou de atualizar sua senha, não podendo essa circunstância ser imputada à Administração para fins de nulidade.



    6. O controle jurisdicional dos atos do CNMP restringe-se à verificação de violação ao devido processo legal, irrazoabilidade manifesta ou exorbitância de suas atribuições, hipóteses não configuradas no caso concreto.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.